Tribunal: TJMT
Processo: 1012667-13.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012667-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCIA WOLF DINIZ - CPF: 329.153.901-00 (AGRAVADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Fraude bancária. Golpe via whatsapp. Transferências pix e contratação de empréstimo. Tutela de urgência. Suspensão de cobranças e vedação de negativação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Multa cominatória mantida. Prazo para cumprimento ajustado. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais, determinando a suspensão de cobranças decorrentes de transações impugnadas e de empréstimo supostamente fraudulento, bem como a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida em favor da consumidora vítima de fraude bancária; e (
ii
) estabelecer a razoabilidade da multa cominatória e do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

III.
Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

4. A alegação de culpa exclusiva da vítima demanda dilação probatória, não afastando, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de falha nos mecanismos de segurança do banco.

5. Os documentos apresentados evidenciam operações atípicas realizadas em curto intervalo de tempo, sem demonstração de medidas eficazes de prevenção ou bloqueio pela instituição financeira.

6. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da continuidade das cobranças e da possibilidade de negativação da consumidora.

7. A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida.

8. O prazo de cumprimento da obrigação deve ser ajustado para 05 dias, em observância à razoabilidade e à viabilidade operacional da instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno em operações bancárias. 2. A alegação de culpa exclusiva da vítima em fraudes eletrônicas exige instrução probatória e não afasta, por si só, a tutela de urgência. 3. É legítima a suspensão de cobranças e a vedação de negativação quando presentes indícios de fraude bancária e risco de dano ao consumidor.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 300 e 537, §1º. CDC.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. TJSP, Apelação Cível nº 1014316-82.2024.8.26.0576, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2025. TJRS, Apelação nº 5000860-77.2023.8.21.0153, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Vigésima Terceira Câmara Cível, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
movid
o por
BANCO BRADESCO S.A
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência (PJE nº 1009640-93.2026.8.11.0041), ajuizada por
MARCIA WOLF DINIZ,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata suspensão de todas as cobranças, parcelas, encargos, juros e quaisquer obrigações financeiras decorrentes das transações impugnadas e do empréstimo indevidamente contratado, bem como vedando ao banco promover, manter ou renovar a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na decisão agravada (ID 224778110 – autos de origem), o magistrado a quo reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, consignando que a probabilidade do direito decorre dos elementos documentais carreados pela autora, demonstrativos da relutância do banco em analisar adequadamente as operações contestadas, sendo o perigo de dano caracterizado pela possibilidade de continuidade das cobranças e eventual negativação do nome da consumidora no curso da demanda.

Nas razões recursais (ID 355838353), o agravante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, atribuindo os prejuízos a culpa exclusiva da vítima e de terceiro fraudador, uma vez que a própria autora teria fornecido dados sensíveis após acessar arquivo malicioso enviado via aplicativo WhatsApp. Aduz a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, defendendo, ainda, a desproporcionalidade da multa fixada e a impossibilidade fática de cumprimento imediato da obrigação imposta.

Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para afastar a tutela concedida. Subsidiariamente, requer a exclusão ou minoração da multa cominatória, bem como a dilação do prazo de cumprimento, ao argumento de que a fixação de prazo imediato é exígua e desarrazoada.

A tutela recursal foi indeferida (ID 356519390).

Contrarrazões apresentadas (ID 356532376), nas quais a agravada pugna pelo desprovimento integral do recurso e manutenção integral da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido (ID 356238886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

Cumpre destacar, de início, que o agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória de urgência submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento atacado, à luz dos elementos então disponíveis nos autos.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição.

Consta dos autos que a agravada é correntista do agravante e, em 21 de janeiro de 2026, foi vítima do denominado golpe da falsa atualização, consistente em ligação recebida via WhatsApp por suposto representante das Lojas Renner — empresa da qual é cliente —, ocasião em que foi induzida a abrir arquivo executável encaminhado pelo aplicativo, perdendo, em seguida, o controle do aparelho celular.

A partir desse acesso indevido, em curtíssimo intervalo temporal, foram realizadas múltiplas transferências via PIX a beneficiários desconhecidos, pagamentos de boletos a terceiros e a contratação de empréstimo bancário no valor de R$ 20.000,00, totalizando prejuízo financeiro expressivo. Soma-se a tal quadro a circunstância de a agravada ser paciente oncológica, em tratamento quimioterápico, conforme laudos médicos acostados à inicial.

O cerne da controvérsia recursal reside, portanto, na verificação da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, bem como na análise da razoabilidade do prazo fixado para cumprimento e do valor das astreintes.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, é firme em reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, configurando-se típico fortuito interno, conforme dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, a tese sustentada pelo agravante, no sentido de que houve culpa exclusiva da vítima — sob o argumento de que a própria autora teria clicado em arquivo malicioso —, ou ainda eventual culpa concorrente, demanda inevitável dilação probatória, sendo inviável sua aferição definitiva nesta fase de cognição sumária.

Com efeito, ainda que se admita, em tese, que a parte agravada tenha aderido inadvertidamente ao procedimento fraudulento ao acessar link ou arquivo executável recebido por aplicativo de mensagens, tal circunstância, isoladamente considerada, não exonera a instituição financeira do dever de comprovar a regularidade e eficácia de seu sistema de segurança. É necessário apurar, no curso da instrução processual, se houve falha nos mecanismos internos de prevenção e detecção de fraudes mantidos pelo banco, capazes — caso adequadamente implementados — de inibir a consumação do golpe.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais com devolução em dobro e morais com tutela de urgência. (...) Golpe praticado por estelionatários, com utilização de links legítimos da instituição financeira, enviados por aplicativo WhatsApp. Falha na prestação dos serviços. Configurada. (...) Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema da ré tivesse funcionado a contento e identificado a intervenção de terceiros. (...)” (TJ-SP, Apelação Cível 1014316-82.2024.8.26.0576, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2025).

E também
:

(...) Mesmo tendo a parte autora reconhecido ter clicado no código recebido por meio do aplicativo de whatsapp, o resultado danoso não teria se perfectibilizado se a instituição financeira tivesse implementado mecanismos de controle eficazes e seguros, capazes de inibir operações fraudulentas por meio de acesso criminoso, sem ao menos exigir a inserção de dados que somente o titular da conta teria acesso. (...)” (TJ-RS, Apelação 5000860-77.2023.8.21.0153, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Vigésima Terceira Câmara Cível, j. 23/07/2024).

Soma-se a tais ponderações fato de extrema relevância para o juízo de plausibilidade: enquanto a plataforma Mercado Livre, por meio de mecanismos próprios de detecção, identificou e bloqueou tentativas de compras suspeitas — sete videogames e um notebook, com entrega em endereço em São Paulo, jamais utilizado pela autora —, o sistema do banco agravante, conforme se infere da própria documentação acostada e sem negativa do recorrente, autorizou e processou múltiplas transferências via PIX a beneficiários desconhecidos, pagamentos de boletos a terceiros e ainda a contratação de empréstimo bancário no expressivo valor de R$ 20.000,00, em curtíssimo lapso temporal, sem qualquer providência de bloqueio preventivo, validação reforçada ou contato com a correntista para confirmação adicional.

Tal contraste, em sede de cognição sumária, reforça sobremaneira a probabilidade do direito da agravada, na medida em que evidencia que sistemas privados de comércio eletrônico foram aptos a identificar padrão de risco, ao passo em que a instituição financeira — sobre a qual recai dever objetivo de segurança ainda mais qualificado — autorizou operações de elevado valor e flagrantemente atípicas ao perfil de movimentação da consumidora.

Releva, ademais, que o próprio agravante, em suas razões recursais, admite a realização das operações de PIX e a contratação do empréstimo bancário, limitando-se a imputar ao terceiro fraudador e à conduta da vítima a responsabilidade pelos eventos, sem, contudo, carrear aos autos elementos técnicos — logs de acesso, dados de geolocalização, identificação de dispositivo ou registros do sistema antifraude — que permitam, ao menos nesta fase, infirmar a tese autoral.

A celeuma quanto à eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima, repita-se, não comporta solução em cognição não exauriente, demandando produção probatória ampla, inclusive a respeito da diligência dos sistemas de segurança da instituição financeira ao tempo dos fatos.

Portanto, presentes a probabilidade do direito, decorrente do conjunto documental contemporâneo aos fatos (boletim de ocorrência, extratos bancários, comprovantes de operações atípicas, notificação de bloqueio pelo Mercado Livre e laudos médicos atestando o tratamento oncológico em curso), bem como o perigo de dano, configurado pela continuidade das cobranças e iminência da inscrição em órgãos restritivos, agiu com acerto o magistrado a quo ao deferir a tutela de urgência pleiteada.

Quanto à multa cominatória, o valor fixado — R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento — mostra-se compatível com a finalidade coercitiva da medida, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando considerada a robustez econômica do agravante, uma das maiores instituições financeiras do país. Eventual revisão do montante consolidado, em caso de descumprimento, poderá ser pleiteada perante o Juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Por outro lado, no tocante ao prazo fixado para cumprimento da obrigação — determinação de imediata suspensão das cobranças e abstenção de inscrição em órgãos restritivos —, assiste parcial razão ao agravante. A imediatidade, sem balizamento temporal mínimo, pode comprometer a exequibilidade da medida, considerados os trâmites operacionais internos da instituição financeira para suspensão de cobranças automáticas e bloqueio de remessa de dados aos cadastros de inadimplentes.

A razoabilidade deve nortear as decisões judiciais, ponderando-se a necessidade do jurisdicionado com a viabilidade fática do cumprimento pela parte adversa. Nesse contexto, mostra-se adequada a fixação do prazo de 05 (cinco) dias para que o agravante implemente, em todos os seus sistemas, as providências determinadas na decisão agravada, contado da intimação da decisão liminar na origem. Tal lapso temporal é suficiente para a adoção das medidas administrativas necessárias, sem, contudo, comprometer a tutela do direito da consumidora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para fixar o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, contado da intimação da decisão liminar na origem.

Mantenho, no mais, inalterados os termos da r. decisão recorrida, inclusive quanto à suspensão das cobranças, parcelas, encargos, juros e demais obrigações financeiras decorrentes das transações impugnadas e do empréstimo contratado, à vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes e ao valor da multa diária estabelecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026